Tribunal: TJDFT
Processo: 0748494-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RETIRADA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL (SEQUESTRO). INDEFERIMENTO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a decisão que indeferiu o pedido de retirada da ordem de bloqueio (sequestro) sobre o veículo TOYOTA/COROLLA Altis Premium, Placa: REK-2D86 - ano/modelo: 2021/2021, Cor VERMELHA, Chassi: 9BRBY3BEXM4019710, RENAVAM: 01254279277, imposta nos autos no 0725123-47.2024.8.07.0001.
II - Questão em análise:
2. A questão em análise consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para a manutenção da restrição judicial.
III – Razões de decidir :
3. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal).
4. A presença de indícios de que o veículo está relacionado a uma investigação em curso sobre supostos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, evidencia que o bem é relevante para o processo, o que impede o levantamento da restrição judicial.
IV - Dispositivo:
5. Recurso desprovido.